Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712554-81.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WENDELL CHARLES CARVALHO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA DO PORTE DE ARMA. TESE NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DO POLICIAL EM JUÍZO. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A mera alegação de negativa de autoria desacompanhada de prova não tem o condão de desprestigiar o testemunho, em Juízo, do policial condutor do flagrante. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. 3. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena corporal aplicada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da insuficiência de prova da autoria, pois a condenação foi fundada exclusivamente no depoimento de 1 (um) único policial. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ao contrário do que alega a Defesa, há prova suficiente para imputar ao réu a autoria do crime de porte de arma encontrada pelos policiais em sua posse. As provas produzidas nos autos, notadamente o testemunho, em Juízo, do policial condutor do flagrante, demonstra ser indubitável que o réu foi o autor do delito narrado na denúncia. Vale registrar, ainda, no que se refere ao Laudo de Perícia Criminal de Exame de Arma de Fogo (ID 21599096, P. 1/3), que a arma em análise possui funcionamento normal e está apta a efetuar disparos” (ID 24469714). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025